Tribunal: TJES
Processo: 5019569-95.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019569-95.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARTA DE MOURA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019569-95.2022.8.08.0012

Recorrente:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Recorrida: MARTA DE MOURA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO SOBRE PRODUTO. OFERTA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE DE CRÉDITO. INTERMEDIADOR DA INSTITUIÇÃO VENDEU PRODUTO DIVERSO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDESEJADA. DEPÓSITO DO VALOR DE R$ 12.000,00 NA CONTA DA AUTORA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
A
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA A FIM DE:
A)
DECLARAR A RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO;
B)
CONDENAR QUE O BANCO RÉU RESTITUA A AUTORA DE FORMA SIMPLES O VALOR DE R$ 5.047,68 E DEMAIS PARCELAS DESCONTADAS NO CURSO DO PROCESSO.
C)

DETERMINAR QUE A AUTORA REALIZE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE R$ 12.000,00. INDEFERIU O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU,
NO QUAL ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA VALIDADE DO CONTRATO E DA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. REQUER O DEFERIMENTO DA COMPENSAÇÃO DE VALORES.
CONCLUSÃO
:

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
. A AÇÃO VERSA SOBRE A OBTENÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE. TODAVIA, A PARTE RÉ REALIZOU, UNILATERALMENTE, CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADA. EM QUE, PARA QUITAÇÃO, SERIAM REALIZADOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A PARTE AUTORA, A TAL RESPEITO, INFORMA QUE NÃO DESEJAVA O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SOBRE TAL PONTO, A PARTE RÉ COLACIONA AOS AUTOS COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. ENTRETANTO, A AUTORA AFIRMA QUE NÃO UTILIZOU A QUANTIA, ESTANDO-A DISPONÍVEL PARA DEVOLUÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. QUANTO AO
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
, CONSIDERANDO QUE CONSTA NA SENTENÇA DETERMINAÇÃO ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DISPONIBILIZADA A AUTORA, NA QUANTIA DE R$
12.000,00
E, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RÉ FOI CONDENADA A RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA, ENTENDO QUE PODE SER REALIZADA A COMPENSAÇÃO DE AMBOS VALORES NO ATO DO PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
,
UNICAMENTE

PARA DEFERIR A COMPENSAÇÃO DE VALORES
.

QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE O ATO OBJURGADO
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
a fim de deferir a compensação de valores, no mais, mantém-se a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)